Tribunal: TJSP
Processo: 1009740-66.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome da autora, por dívida inexistente – Procedência para tornar definitiva a liminar, declarar inexistente a relação jurídica e inexigíveis os títulos no 280568, no valor de R$1.751,76, bem como do título no 280569, no valor de R$2.484,44, cancelando os protestos e excluindo o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome da autora, por dívida inexistente – Procedência para tornar definitiva a liminar, declarar inexistente a relação jurídica e inexigíveis os títulos no 280568, no valor de R$1.751,76, bem como do título no 280569, no valor de R$2.484,44, cancelando os protestos e excluindo o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 – Apelo da ré, buscando afastar a indenização por danos morais ou reduzir o quantum indenizatório – Danos morais reconhecidos – Negativação indevida que gera dano moral in re ipsa, ou seja, que independe de prova – Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$8.000,00, que deve ser mantido – Quantia que se mostra suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa, além de servir para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Pleito de redução rejeitado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009740-66.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
AMBEV S/A - COMPANHIA DE BEBIDA DAS AMÉRICAS S/A, é apelado
TABERNA CONDE DE MONSANTO EIRELI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22200
Apelação no 1009740-66.2019.8.26.0529
Apelante: Ambev S.A Companhia de Bebida das Américas S.A.
Apelado: Taberna Conde de Monsanto Eireli
Comarca: Santana de Parnaíba 1a Vara Judicial
Juíza sentenciante: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
OPOSIÇÃO AO JV FL. 166
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
TUTELA
ANTECIPADA
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Negativação
do nome da autora, por dívida inexistente Procedência
para tornar definitiva a liminar, declarar inexistente a
relação jurídica e inexigíveis os títulos no 280568, no
valor de R$1.751,76, bem como do título no 280569, no
valor de R$2.484,44, cancelando os protestos e excluindo
o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito,
além de condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$8.000,00 Apelo da ré,
buscando afastar a indenização por danos morais ou
reduzir o quantum indenizatório
Danos morais
reconhecidos
Negativação indevida que gera dano
moral in re ipsa, ou seja, que independe de prova

Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em
R$8.000,00, que deve ser mantido
Quantia que se
mostra suficiente a minimizar o sofrimento da vítima,
sem importar em seu enriquecimento sem causa, além de
servir para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte
da ofensora
Pleito de redução rejeitado
Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de
fls.
132/135,
que
julgou
procedente
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais que
TABERNA CONDE DE MONSANTO EIRELI ajuizou em face de
AMBEV S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar
inexistente a relação jurídica que deu origem às duplicatas objeto dos
autos, declarar inexigíveis os títulos no 280568, no valor de R$1.751,76,
bem como do título no 280569, no valor original de R$2.484,44. A tutela
antecipada tornou-se definitiva, cancelando os protestos e excluindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. A requerida foi
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado da data da sentença, e acrescido
de juros de mora, contados da citação. O processo em apenso (no
1005817-32.2019.8.26.0529), foi julgado extinto, sem resolução do
mérito, em razão da litispendência, sendo a requerida condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida, buscando o afastamento da
indenização por danos morais a que foi condenada a pagar. Isso porque,
agiu com licitude ao negativar o nome da apelada, que derivou de dívida
existente e não adimplida. Afirma que as mercadorias foram recebidas e
não foram quitados os valores correspondentes, de modo que a inclusão
do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito era de rigor.
Afirma que a autora age, no mínimo, com culpa concorrente, pois deveria
ter quitado o valor devido. Assim, rechaça a existência de danos morais,
pugnando por seu afastamento ou a redução do quantum indenizatório,
sob pena de enriquecimento ilícito.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 155/161), o
recurso veio a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Alegou a autora que é cliente da ré e sempre honrou com suas
obrigações. No entanto, teve seu nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito,
por dívida inexistente. Esclareceu que ajuizou ação cautelar de sustação de protesto
(Processo no 1005817-32.2019.8.26.0529), envolvendo os mesmos títulos, onde foi
concedida a tutela de urgência, mas recentemente, ao tentar fazer uma compra num
estabelecimento comercial e obter empréstimo junto a uma Instituição Bancária, seus
pleitos foram negados, ante a negativação de seu nome em razão dos mesmos débitos.
Assim, pugnou pela concessão da tutela antecipada para suspender a negativação de seu
nome referente aos títulos no 280568, emitido em 06/07/2019, com data de vencimento
18/07/2019 e Valor de R$1.751,76, bem como do título no 280569, data de Emissão
06/07/2019, data de vencimento 18/07/2019 e valor de R$2.484,44. Requereu, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, e do débito
questionado, bem como, seja a ré condenada ao pagamento indenização por danos
morais no importe de R$ 20.000,00.
A ré foi citada e contestou o feito, sobrevindo a r. sentença de
procedência, ora impugnada.
No caso em apreço, o objeto do apelo se restringe à indenização
por danos morais.
Com efeito, havendo negativação indevida do nome da
autora, de rigor o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, a qual
prescinde de comprovação, por ocorrer o dano in re ipsa.
No tocante ao valor, pretende a ré-apelante a redução da
indenização, estipulada na r. sentença em R$8.000,00 (oito mil reais).
É certo que a doutrina recomenda que, na fixação do dano
moral, o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo,
também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa,
de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada, de
modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade
compensatória.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio dos
causadores do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, a indenização estipulada na sentença não pode ser reduzida, pois fixada em
montante suficiente a minimizar o sofrimento da vítima sem importar em
seu enriquecimento sem causa, além de servir para evitar a reiteração da
conduta lesiva por parte da ofensora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária para 15% do valor da condenação, em aplicação ao disposto
no art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator